Tribunal: TJDFT
Processo: 0733009-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. PROTESTO DO TÍTULO. COMPROVAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 não prevê como documento obrigatório o comprovante do registro do gravame perante o DETRAN para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, mas apenas a prova de existência de contrato válido e comprovante de recebimento da notificação extrajudicial, a fim de confirmar a constituição do devedor em mora.
2. O fato de o veículo ainda se encontrar registrado em nome de terceiro e ausência de identificação da existência de gravame perante o sistema RENAJUD não são, por si sós, suficientes para a revogação da liminar de busca e apreensão ou extinção da busca e apreensão, pela ausência de pressupostos para seu desenvolvimento regular, ante a existência de provas nos autos quanto à existência e validade do contrato, da mora do devedor e do registro do gravame no Sistema Nacional de Gravames.
3. Recurso provido.